Tribunal: TJDFT
Processo: 0734221-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE NÃO VERIFICADA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO TEOR DA DECISÃO. PONTO ATACADO. ROL DO ART. 1015 DO CPC. NÃO PREVISÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4o, DO CPC. INCIDÊNCIA.
1. O termo a quo do prazo recursal se inicia com a ciência inequívoca do teor da decisão recorrida, o que pode ocorrer, dentre outras hipóteses, com o comparecimento espontâneo aos autos.
2. Constatando-se que o agravo de instrumento foi interposto após o término do prazo legal, resta patente sua extemporaneidade.
3. Revela-se inadmissível o recurso quando a decisão agravada, no ponto atacado, não está prevista no rol, em regra taxativo, do art. 1.015 do CPC, porquanto não versa especificamente acerca de tutela de urgência.
4. Sendo manifestamente improcedentes as razões lançadas no agravo interno, cujo reconhecimento se dá por decisão unânime do Colegiado, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.